Tribunal: TJBA
Processo: 8016382-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016382-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO ALVES SOUZA

Advogado(s)
:
ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL

AGRAVADO: ABSP - ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Advogado(s)
:
PRISCILLA MENDES DANTAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO EM RELAÇÕES DE CONSUMO. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais e Materiais (proc. nº 8182647-66.2024.8.05.0001), declarou, de ofício, a incompetência do Juízo da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, determinando a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis, por entender inexistente relação de consumo entre o autor e a associação ré (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS SERVIDORES PÚBLICOS – ABSP). O agravante, ANTONIO ALVES SOUZA, insurge-se contra tal entendimento, defendendo que se trata de relação consumerista, em virtude da ausência de vínculo associativo e da natureza da atividade desempenhada pela agravada.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a natureza jurídica da relação entre o autor e a entidade ré, e, por conseguinte, a definição do juízo competente para processar e julgar a demanda: se o Juízo Cível comum ou o Juízo especializado em Relações de Consumo. O agravante alega desconhecimento da adesão à associação e impugna os descontos realizados em seu benefício previdenciário, buscando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir
3. A definição da competência deve observar a natureza da relação jurídica posta nos autos.
4. A jurisprudência tem reconhecido a existência de relação de consumo nos casos em que associações realizam descontos diretamente em benefícios previdenciários de pessoas que alegam jamais terem firmado vínculo associativo.
5. A ausência de prova de filiação à associação, aliada à alegação de desconhecimento dos descontos, caracteriza hipossuficiência e vulnerabilidade do consumidor, atraindo a incidência do CDC.
6. O art. 3º, § 2º, do CDC conceitua serviço como qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, abrangendo inclusive associações que oferecem benefícios ou serviços mediante contribuições.
7. A jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido, de forma reiterada, a competência do Juízo especializado em consumo em casos análogos, como evidenciado nos Conflitos de Competência nºs 0047049-82.2022.8.05.0001 e 0072694-12.2022.8.05.0001, e em diversos Agravos de Instrumento julgados pelas Câmaras Cíveis.
8. Prevalece, portanto, o entendimento de que, inexistindo prova do vínculo associativo, e sendo o consumidor submetido a descontos indevidos, impõe-se o reconhecimento da relação de consumo, com a consequente fixação da competência da Vara de Relações de Consumo.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:

A ausência de comprovação de vínculo associativo autoriza o reconhecimento da relação de consumo entre o autor e a associação ré, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor.

Compete ao Juízo especializado em Relações de Consumo processar e julgar ações que discutam descontos não autorizados em benefícios previdenciários realizados por associações, quando ausente prova de adesão voluntária.

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CDC, arts. 2º, 3º, § 2º, e 6º, VIII.
Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Conflitos de Competência nºs 0047049-82.2022.8.05.0001 e 0072694-12.2022.8.05.0001.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8032925-11.2025.8.05.0000
, em que figuram como parte recorrente
ANTONIO ALVES SOUZA
e parte recorrida
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS SERVIDORES PÚBLICOS – ABSP
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 08 de outubro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator